Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734350-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. AGRAVADA: E. S. R. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: VINÍCIUS DOS SANTOS RAMOS DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas que: a) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; b) determinou a retificação da classe no PJe para cumprimento de sentença definitivo, ante o trânsito em julgado do acórdão no processo principal; c) intimou a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se pretendia o cumprimento de sentença por quantia certa, correspondente ao valor da astreintes e, em caso positivo, juntar petição nos moldes do art. 524, do CPC, acompanhada de planilha de débito específica correspondente às astreintes fixadas, levando-se em consideração o termo final de exigibilidade da obrigação de manutenção no plano de saúde como sendo 30/01/2024 (autos no 0706238-62.2023.8.07.0019, ID no 205221753). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4.. Após, ao Ministério Público. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO